Tribunal: TJPA
Processo: 0000700-71.2000.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000700-71.2000.8.14.0046

EMBARGANTE: DECIO JOSE BARROSO NUNES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE DISTINÇÃO DO CASO À TESE 660/STF E INCIDÊNCIA DA TESE 339/STF. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO DETERMINANTE NA DECISÃO EMBARGADA. “OBTER DICTUM”.

EMBARGOS CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
NÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária e por unanimidade de votos, em
conhecer e
negar provimento ao
s embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator - Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente
).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente)
.
41
ª
Sessão Ordinária do

Tribunal Pleno (
25
de outubro de
2023).

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
R
OBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente
/Relator
):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº
14409565
) opostos por
DÉCIO JOSÉ BARROSO NUNES
contra acórdão (ID nº
14269023
) proferido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a
minha
relatoria e assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE: ART. 579 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 266, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, APÓS RECEBER AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. NÃO PROVIMENTO
. 1. É possível a conversão do Agravo Regimental em Agravo Interno, porque evidenciadas a tempestividade e a boa-fé da parte recorrente, conforme autorizam os
arts
. 579 do Código de Processo Penal e o art. 266, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 2. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por não haver, no caso, repercussão geral, em conformidade com tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT (tese nº 660/STF). 3. A matéria a respeito da fundamentação e/ou adequação dos fundamentos da conclusão do acórdão de apelação que confirmou decisão do Tribunal do Júri, pela condenação do acusado, por se tratar de matéria pertinente ao devido processo legal e, cuja alegação de ausência de fundamento concreto, merecia suscitação de omissão, contradição ou obscuridade, logo, matéria infraconstitucional, que deveria ter sido objeto de recurso especial. 4. A parte interpôs o recurso especial, tendo suscitado violação aos
arts
. 155, 156, 413 e 593, III, “c” e §2º, do Código de Processo Penal e art. 59 do Código Penal, o qual, após remessa de agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido por aquela Corte Superior, tendo sido certificado e comunicado o seu trânsito em julgado nos autos. 5. Ausência de distinção que afaste a incidência da tese vinculante (tese nº 660/STF), que decidiu pela rejeição da repercussão geral na matéria suscitada, acercada de suposta violação ao princípio constitucional do devido processo legal. 6. Agravo interno não provido.”

Alegou a parte recorrente, em resumo,
ter havido omissão
no julgado quanto ao
dever de demonstrar distinção ou superação ao entendimento do precedente temático
nº
339 do Supremo Tribunal Federal,
bem como
contradição quanto à possibilidade de revaloração de provas, o que vem sendo predominantemente admitido pelos tribunais superiores
, para afastar a incidência do enunciado da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal
.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
14592151
).

D
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

A parte requereu retirada de pauta para acompanhamento do julgamento
presencial do Tribunal Pleno (ID nº

15902323
), o que
foi
deferido (ID nº
15913773
).

Sob a alegação de
ausência de acesso à íntegra dos autos, a defesa d
a parte ora embargante requereu a suspensão da inclusão do processo em pauta para julgamento, até viabilização
efetiva do amplo acesso a todos os elementos do processo à defesa (ID nº 16300378).

O pedido foi deferido (ID nº
16366236
)
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício.

Feito incluído
na 41ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
a realizar
-se no dia de hoje.

A parte juntou aos autos memoriais (ID
16625203).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente/Relator):

Conforme constou do acórdão embargado
, o feito já
havia sido
encaminhado às Cortes Superiores, em sede de agravos em recurso especial e agravo em recurso extraordinário
, tendo desfecho desfavorável à parte ora embargante, que havia suscitado
, em recurso especial,
violação aos
arts
. 155, 156, 413 e 593, III, “c” e §2º, do Código de Processo Penal e art. 59 do Código Penal, o qual, após remessa de agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não foi conhecido por aquela Corte Superior, tendo sido certificado e comunicado o seu trânsito em julgado nos autos
(ID nº
11938570).

Observo que,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, justamente a alegação
que agora
a parte tenta reativar,
de suposta
violação ao devido processo legal e do dever de motivação das decisões
,
por
supostamente
ter havido omissão no dever de
fundamentaç
ã
o
,
sob o pálio de

alegada
distinção ou superação ao entendimento do precedente temático 339 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido foi pontual e direto acerca dessa questão,
aduzindo
que
o feito
retornou do Supremo Tribunal Federal com
apontamento d
e qual
tese de repercussão geral a ser aplicada,
tendo ressaltado e concluído pelo seguinte:

“Importante ressaltar que houve o encaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal (ID nº 10.258.711), que o recebeu sob o n.º 2.170.433/PA, e que, submetido ao juízo de admissibilidade daquela Corte, Sua Excelência a Ministra Rosa Weber determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para, conforme a situação do tema nº 660 da repercussão geral, adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ID nº 11.938.570).

Ainda que se enfrentasse o argumento de distinção
, ante a indicação de cabimento do recurso extraordinário pela desconformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante nº 339 da repercussão geral, o recurso não ascenderia, visto que a matéria já foi enfrentada em sede de recurso especial e já teve seu trânsito em julgado. Explico.

O enunciado da tese vinculante suscitada (tese nº 339/STF) é o seguinte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ou seja, a respeito da adequação dos fundamentos do acórdão que confirmou a conclusão do Tribunal do Júri, pela condenação do acusado, por se tratar de matéria pertinente ao devido processo legal e, cuja alegação de ausência de fundamento concreto, merecia suscitação de omissão, contradição ou obscuridade, logo, matéria infraconstitucional
, deveria ter sido objeto de recurso especial.”

Logo, ausente a omissão alegada,
pois constou fundamentação razoável sobre o porquê d
a não
incidência da tese nº 339 do Supremo Tribunal Federal, no caso concreto.

Em relação à alegação
de
ter
havido contradição no acórdão
,
quanto à possibilidade de revaloração de provas, o que vem sendo predominantemente admitido pelos tribunais superiores, denota-se que o embargante não compreendeu o reforço argumentativo, em
obter dictum
,
de que, ainda que se admitisse, por eventualidade, o conhecimento do recurso extraordinário com afastamento da incidência da tese jurídica vinculante nº 660 do Supremo Tribunal, que concluiu pela ausência de repercussão geral na matéria pertinente às alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tais questões
não
poderiam ser enfrentadas na via excepcional do recurso extraordinário, pela limitação cognitiva acerca do conteúdo fático-probatório.

Ora, a indicação da súmula 279/STF, por evidente, não foi o motivo determinante para a conclusão da decisão recorrida, de modo que a sua impugnação nesse momento, sob o pálio de suposta contradição, não merece acolhida, eis que, como afirmado no acórdão recorrido, este Tribunal Pleno
,
compreendendo
a determinação do STF,
por decisão da Ministra Rosa Weber (ID
11938570)
,
entendeu pela incidência da tese vinculante nº 660 do STF, pela ausência de repercussão geral quando a alegada
ofensa ao devido processo legal, se mostrar imprescindível o exame da adequada aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e às provas
.

Sendo assim,
voto pelo
conhecimento e não provimento
dos embargos de declaração
(
art.
1.022, I e II, do CPC
)
,
por ausência de contradição ou omissão a ser sanada
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 26/10/2023